Tribunal: TJSP
Processo: 1009947-56.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão

Ementa:

Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000012963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009947-56.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram provimento ao recurso.
Vencido o Relator Sorteado que declara voto. Acórdão com o 5o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
vencido, MAIA DA ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1009947-56.2020.8.26.0068
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: BARUERI
VOTO No 45412
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos
elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.
2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.
Recurso não provido.
Adota-se o relatório do ilustre Relator sorteado:
“Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação
regressiva de ressarcimento contra Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A, buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude
dos danos ocorridos em equipamentos eletrônicos de seus segurados,
ocasionados pela oscilação na tensão de energia elétrica. O d. Juiz de
Primeiro grau julgou procedente a ação [fls. 298/303]. Insatisfeita, apelou a
concessionária de energia. Sustenta a ausência de comprovação do nexo de
causalidade, de forma que não comprovada falha na prestação de serviços [fls.
305/316]. Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls. 324/353].”
É o relatório.
A seguradora apresentou documentos comprobatórios do
dano sofrido por sua segurada, a empresa Panificadora Nova Santa Eufemia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuja indenização total foi de R$2.949,72.
Cumpria à ré, portanto, como fornecedora do serviço,
demonstrar o contrário.
Limitou-se, porém, a alegar que “inexiste nos sistemas
desta Ré ocorrência registrada na data mencionada dos fatos”, não juntando
laudo técnico ou qualquer outro documento demonstrativo da inocorrência, na
data do fato, de perturbação da rede de distribuição na área em que localizada
a unidade de consumo da empresa segurada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a respeitável sentença de procedência da ação. Com base no art. 85, par.
11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de 15 para 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.
ITAMAR GAINO
Quinto Desembargador e
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009947-56.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou
ação regressiva de ressarcimento contra Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, buscando
ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude dos
danos ocorridos em equipamentos eletrônicos de seus
segurados, ocasionados pela oscilação na tensão de
energia elétrica. O d. Juiz de Primeiro grau julgou
procedente a ação [fls. 298/303]. Insatisfeita, apelou a
concessionária de energia. Sustenta a ausência de
comprovação do nexo de causalidade, de forma que não
comprovada falha na prestação de serviços [fls.
305/316]. Recurso processado, vieram as contrarrazões
[fls. 324/353].
É o relatório.
O inconformismo da recorrente prospera. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
laudos apresentados foram unilateralmente produzidos,
sendo certo que, em momento algum, foi oportunizado à
ré que periciasse os equipamentos que apresentaram
falhas ou, ainda, que fossem averiguados por perito
judicial.
Destaca-se, outrossim, que os laudos apresentados
sequer apontam a qualificação técnica de quem os
produziu, ou mesmo informa o procedimento técnico
adotado no laudo (fls. 45 e 76)
Ainda que se alegasse a impossibilidade de
apresentação dos equipamentos para perícia, dado o
óbice que implicaria à satisfação dos direitos dos
consumidores subrogados, os documentos padecem de
clareza em relação aos detalhes específicos da falha
observada e ao método científico empregado que
permitiu a conclusão apresentada, o que impossibilita a
averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que
fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o
direto à defesa da ré, pois a impossibilita de averiguar
os danos causados e exercer plenamente o contraditório
e sua defesa perante as alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS

Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da autora
Sentença de procedência. Pretensão de
reforma. CABIMENTO: Os documentos apresentados
pela seguradora constituem prova unilateral e, por
isso, não servem para a comprovação do nexo causal.
Inobservância dos princípios do contraditório e da
participação da concessionária de energia elétrica na
elaboração
da
prova.
Sentença
reformada.
(...)
RECURSO
PROVIDO”.
[TJSP;

Apelação
Cível
1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes dos
Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/03/2020;
Data
de
Registro:
04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Danos causados
por oscilação na corrente elétrica. Seguradora que
pleiteia
da
fornecedora
de
energia
elétrica
o
ressarcimento dos valores indenizados
Requisitos da
inicial preenchidos e interesse de agir configurado, ante
a comprovação do prévio requerimento administrativo

Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores
nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da
prova segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que
não implica na procedência do pedido formulado na
inicial. Ausência de mínima demonstração do nexo de
causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos
produzidos de forma unilateral
Sentença reformada
para julgar improcedente o pedido, e impor à autora o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil - Recurso provido.”. [TJSP; Apelação Cível
1001642-68.2019.8.26.0246;
Relator
(a):
Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do
Julgamento:
04/03/2020;
Data
de
Registro:
04/03/2020]
Reforma-se, portanto, a r. sentença para afastar a
pretensão da seguradora.
Com o provimento do recurso, responderá a autora
pelas despesas do processo, além dos honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art.
85, §§8o e 11, do Código de Processo Civil, observado o
baixo valor da causa (R$ 5.562,13).
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que
toda
matéria
devolvida
no
apelo
se
encontra
prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas,
bastando
que
o
recurso
tenha
sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, pelo meu voto, dava provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
13C4DFF6
4
8
Declarações
de Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
153C91E7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009947-56.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.